Tribunal: TJBA
Processo: 8048009-70.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8048009-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ALEXANDRA BATISTA MENEZES - ME

Advogado(s)
:
DIALUAR PASSOS MACEDO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.
Não se conhece do recurso que, em suas razões, não ataca especificamente os fundamentos da decisão vergastada. As razões do recurso são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem fustigar seus argumentos. Quando surgem elas dissociadas do que restou decidido afastam o conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos Declaratórios
nº 8
048009-70.2022.8.05.0000
, de
Salvador
, em que figuram como
embargante
,
Alexandre Batista Menezes
,
e como
embargado
,
Banco do Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, diante da falta de dialeticidade
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .